Tribunal: TJBA
Processo: 8081243-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081243-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VINICIUS PAIXAO SILVA e outros (2) Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VALENÇA - BA Advogado(s): HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de paciente que, à época, cumpria pena em regime semiaberto, com o objetivo de sanar suposta omissão do Juízo da Execução Penal, que não teria apreciado tempestivamente o pedido de concessão do benefício da saída temporária de Natal. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o alegado constrangimento ilegal, decorrente da omissão judicial na análise do pedido de saída temporária, ainda subsiste e demanda a atuação desta Corte de Justiça. III. Razões de decidir 3. O objeto da presente impetração era sanar a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau acerca do pleito de saída temporária, benefício legalmente previsto para apenados em regime semiaberto. 4. Conforme informações judiciais prestadas pela autoridade impetrada (ID 101930366), sobreveio fato novo que altera substancialmente o quadro fático e jurídico do paciente. Após a impetração, foi proferida decisão que concedeu a progressão do paciente para o regime aberto, tendo sido ele liberado da unidade prisional em 26 de janeiro de 2026 para iniciar o cumprimento da pena sob novas condições. 5. Uma vez que o paciente não se encontra mais no regime semiaberto, o pedido de saída temporária, que é intrínseco àquele regime de cumprimento de pena, perdeu completamente sua finalidade. A situação de fato que o Habeas Corpus visava remediar não existe mais, configurando-se a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus julgada prejudicada. Tese de julgamento: "1. A superveniência da progressão do paciente para o regime aberto acarreta a perda de objeto do habeas corpus impetrado para sanar omissão judicial na análise de pedido de saída temporária, benefício intrínseco ao regime semiaberto." ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8081243-38.2025.8.05.0000, em que figura como paciente VINÍCIUS PAIXÃO SILVA, e como autoridade apontada como coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VALENÇA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, EM JULGAR PREJUDICADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR